Tribunal: TJES
Processo: 5019057-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019057-76.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MIRIAM HENRIQUE DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença (id. 5246276) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de direito do terço constitucional sobre quarenta e cinco dias de férias.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese inicial de que a Lei Complementar Estadual nº 115/1998,
seria concedido ao
s professores estaduais o gozo de não menos que quarenta e cinco dias de férias anuais, contudo,
a requerente perceberia o terço constitucional apenas com base em trinta dias

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, deferido o pedido de assistência gratuita.

Embora intimado, o requerido não apresentou contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora
seria
professora da rede pública estadual de ensino e segundo as disposições da Lei Complementar Estadual nº 115/1998,
seria concedido ao
s professores estaduais o gozo de não menos que quarenta e cinco dias de férias anuais, contudo,
a requerente perceberia o terço constitucional apenas com base em trinta dias, razão pela qual postulou a implementação do pagamento com base em quarenta e cinco dias por ano.

Inicialmente, importante transcrever os dispositivos normativos invocados no recurso, o Estatuto do Magistério Público Estadual (LC 115/1998) preveria trinta dias férias e mais quinze de recesso escolar e, ademais, a Lei dos Servidores Públicos Civis Estaduais (LC 46/1994) preveria a incidência do terço constitucional com base na remuneração percebida naquele mês de gozo de férias.

LC 115/1998 –
Art. 48.
Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão
de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos.

(...)

LC 46/1994 –
Art. 107 –
Por ocasião das férias do servidor público, ser-lhe-á devido um adicional de um terço
da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição.

Por outro lado, imperioso pontuar que este Relator já apreciou matéria desta natureza, relativo ao estatuto de servidores municipais e, naquela oportunidade, reconheceu-se a improcedência da pretensão deduzida,
porquanto haveria expressa distinção entre período de férias (30 dias) e período de recesso escolar (15 dias),
de modo que o terço constitucional somente incidiria sobre o período efetivo de férias.

Na hipótese dos autos, em que pese os argumentos recursais, vê-se que a confusa redação do artigo 48 da LC 115/1998 não distingue expressamente o período de férias do período de recesso escolar, isto é, não há como extrair da norma a conclusão de que os professores com atribuição de regência de classe gozariam apenas trinta dias de férias e quinze de recesso, ao revés, entende-se que a lei objetivou diferenciar o professor com atribuição de regência de classe dos demais profissionais da educação nas escolas ou nas unidades administrativas, que fariam jus a apenas trinta dias de férias.

Art. 48.

Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe
nas unidades escolares
gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos.

Art. 49.

Os demais profissionais da educação em exercício nas escolas ou nas unidades administrativas
da Secretaria de Estado da Educação
terão direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano,

de acordo com a escala organizada pelo chefe da

repartição.

Em verdade, da redação do mencionado artigo 48 (confusa, repita-se) depreende-se que dos quarenta e cinco dias de férias, o servidor deverá gozar ao menos trinta dias consecutivos, até porque não haveria razão para distinguir os professores que ministram aulas dos demais profissionais da educação, de sorte que se comunga com a r. sentença quanto à rejeição da tese defensiva de distinção entre férias e recesso escolar.

De outra quadra, em relação ao terço constitucional, a disposição do artigo 107 da Lei do Estatuto dos Servidores Civis do Espírito Santo deve se aplica aos servidores de maneira geral, contudo, àqueles que possuem direito a quarenta e cinco dias de férias, deve-se garantir o terço constitucional com base neste período, conforme entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça.

Ademais, embora não se desconheça a existência de divergência jurisprudencial, transcreve-se julgados do E. Tribunal de Justiça Estadual, no sentido de reconhecer a pretensão deduzida pelo servidor, embora tratem de professores da rede municipal, a
ratio decidendi
se aplica à hipótese dos autos.

ACÓRDÃO.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PROFESSOR ADICIONAL DE FÉRIAS POSICIONAMENTO PESSOAL DO RELATOR RESSALVADO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE REPOSICIONAMENTO CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS INCIDENTE SOBRE O PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO COMO FÉRIAS GOZADAS PELO PROFESSOR DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE IMPROVIDO. 1.
A controvérsia recursal diz respeito ao período sobre o qual deverá incidir o adicional de férias a ser pago aos professores, em regência de classe, no Município de Aracruz.
2.
A despeito do posicionamento pessoal do relator, em observância ao princípio da colegialidade,
a hipótese é de fazer prevalecer o posicionamento desta colenda Câmara Cível e das demais Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça, de que o adicional de férias do artigo 42, §3º, da Lei Municipal nº 3.356/10 deve incidir sobre o período 45 (quarenta e cinco) dias
, sendo devidas as diferenças remuneratórias nos períodos assinalados na sentença.
3.
Recurso conhecido e improvido (...) Este colendo órgão colegiado compreende que, se a própria lei municipal
expressamente classifica como férias os 45 (quarenta e cinco) dias e, a Constituição Federal (art. 7º, inciso XVII) prevê que as férias serão acrescidas de adicional salarial não seria possível entender que o legislador infraconstitucional limitou o cálculo da rubrica somente à 30
(trinta) dias, mormente por inexistir tal restrição no diploma constitucional (...) (APL CÍVEL Nº. 0006500-75.2017.8.08.0006, RELATOR DESEMBARGADOR FERNANDO ESTAVAM BRAVIN RUY, julgado em 14.03.2023).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTATUTO E PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS. PROFESSORA COM CARGO DE REGENTE DE CLASSE. ADICIONAL DE FÉRIAS.
INCIDÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO DE 45 DIAS
. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA-E. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1) Quando o professor estiver no exercício de regência de classe, a gratificação prevista no parágrafo único do art. 54 da Lei Complementar nº 74/2013, do Município de São Mateus,
deverá incidir sobre todo o período de gozo de férias, que corresponde a 45 dias, em conformidade com o inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal.
2) Ao contrário do que defende o ente municipal, as despesas decorrentes de condenação judicial não são incluídas nos limites de gasto com pessoal definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma do inciso IV do § 1º do art. 19. 3) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 para instituir que, em relações jurídicas de natureza não-tributária, a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve ocorrer com base no IPCA-E. 4) Considerando tratar-se de sentença ilíquida proferida sob a égide do CPC/15, a verba deve ser fixada de acordo com o § 3º e o inciso II do § 4º do art. 85 do CPC, isto é, mediante a definição do percentual em sede de liquidação. 5) O diferimento da definição dos honorários sucumbenciais não impede a fixação dos honorários recursais, uma vez que é devida quando houve atuação em grau recursal e imposição de verba honorária na instância a quo. Majoração em 1% da verba a ser fixada em liquidação. 6) Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047140097446, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO ADMINISTRATIVO SERVIDOR MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS – GRATIFICAÇÃO DE 50% PREVISTA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INCIDENTE SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS – RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Complementar Municipal n.º 74/2013 (que revogou a Lei Complementar n.º 014/2015), em seu artigo 54 prevê que o servidor integrante do quadro do Magistério Público Municipal fará jus a 01 (um) período de 45 (quarenta) e cinco dias de férias. 2. Da redação da aludida regra, sobretudo de seu parágrafo único, pode-se inferir, sem maiores dificuldades, que dos 45 (quarenta) e cinco dias de férias concedidos aos servidores municipais, 30 (trinta) dias deverão ser consecutivos, sendo certo que sobre todo o período de férias – ou seja, sobre os 45 (quarenta) e cinco dias deverá incidir a gratificação adicional de 50% (cinquenta por cento). 4. E não há que se admitir a alegação de ausência de previsão orçamentária para o pagamento desta vantagem, tendo em vista que tal alegação, além de não comprovada pela municipalidade, não pode servir de subterfúgio para o descumprimento desta obrigação legalmente prevista. Ademais, as despesas decorrentes de condenação judicial não são incluídas nos limites de gasto com pessoal definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do disposto em seu artigo 19, § 1º, inciso IV. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047140097685, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 13/08/2019).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO PREVISTO EM LEI. 45 DIAS. ART. 54, I E PARÁGRAFO ÚNICO, LCM Nº 74/2013. INTERPRETAÇÃO CONFORME ART. 7º, XVII, CFRB/1988. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REMESSA CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O direito à percepção de férias é garantido pela Constituição da República, nos termos do seu artigo 7º, inciso XVII. 2. A partir de uma interpretação conforme o aludido preceito constitucional, conclui-se que a exegese mais adequada do artigo 54, inciso I e parágrafo único, da Lei Complementar nº 74/2013 do Município de São Mateus, é aquela que assegura a incidência do adicional sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais concedido aos professores em efetivo exercício de regência de classe. 3. O referido dispositivo na norma local não prevê um regime diferenciado de remuneração para o período de férias regulares e o recesso escolar, estabelecendo, apenas, que o primeiro deve, preferencialmente, coincidir com o segundo. 4. Escorreita, portanto, a sentença que condenou o ente público municipal ao pagamento do adicional anual de férias de 50% sobre os 15 (quinze) dias remanescentes, referentes ao recesso escolar, respeitado o prazo de prescrição de cinco anos a contar do ajuizamento da ação. 5. Remessa necessária conhecida. Apelação cível conhecida e parcialmente provida apenas para assegurar a adequada fixação do percentual relativo à verba honorária em sede de liquidação de sentença. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047150003151, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 10/06/2019).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADO DE REMESSA NECESSÁRIA. I DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA: ADICIONAL DE FÉRIAS. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL DE LIMITAÇÃO DO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS APENAS EM PARTE DO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, INCISO XVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM A SISTEMÁTICA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. II – REMESSA NECESSÁRIA: ADEQUAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA: I.I. Na hipótese dos autos denota-se que âmbito da Administração Pública do MUNICÍPIO SÃO MATEUS a Lei Complementar 73/2013, prevê que os Servidores Públicos do Quadro do Magistério, em exercício de regência de classe, terão direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, distribuídos nos períodos de recesso escolar, sendo que, por outro giro, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal limita o recebimento do adicional de férias para os professores somente para o período de 30 dias de férias. I.II. Falece superfície à tese engendrada pelo Recorrente, haja vista que o dispositivo que delimita o recebimento de adicional a somente 30 (trinta) dias do período de férias vai de frontal encontro ao artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, bem como porquanto, não há na Lei em referência qualquer menção de que o período de férias se restrinja a somente 30 (trinta dias), eis que, a própria Lei Complementar preconiza que todo o período compreendido como férias ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias será concedido nos períodos de recesso escolar, não havendo falar-se, como aduz o Recorrente, que os 15 (quinze) dias restantes seriam gozados a mero título de recesso pelos professores e não a título de férias, de modo que, reitero, a literalidade do dispositivo local em apreço não dá margem para a interpretação que a Municipalidade quer fazer vingar no presente recurso. I.III. No tocante aos ônus sucumbenciais fixados, verifica-se que a hipótese é de aplicação do atual Código de Processo Civil, cujo artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil preconiza que os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre: (I) valor da condenação, (II) do proveito econômico, (III) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor da causa. I.IV. In casu, verificou-se que o Magistrado a quo fixou o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a título de honorários advocatícios de sucumbência, não havendo falar em minoração do percentual, os quais, em razão do desprovimento do presente Recurso, deverão ser majorados para o valor de 16% (dezesseis por cento), a teor da norma inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil vigente. I.V. Recurso de Apelação Voluntária conhecido e desprovido. II. DA REMESSA NECESSÁRIA. II.I. Tratando-se a condenação imposta ao Município emergente de relação jurídica de natureza não tributária, nos moldes do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, os juros de mora deverão observar o disposto no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, sendo que com, relação à correção monetária, esta deverá incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IBGE) desde a data de cada desconto indevidos das gratificações de adicional de férias da Recorrida. II.II. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047140095515, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL AÇÃO ORDINÁRIA MAGISTÉRIO FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS ADICIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO CORREÇÃO MONETÁRIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Os servidores públicos do quadro do magistério público do Município de São Mateus, quando em exercício da docência das unidades escolares, gozarão quarenta e cinco dias de férias anuais. 2. Se as férias anuais do servidor são de quarenta e cinco dias, o adicional de férias deve ser calculado sobre o valor da remuneração relativa a todo aquele período. Precedentes deste Egrégio Tribunal. 3. Nas causas em que for parte ente público e não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários deverá ser fixada sobre o valor atualizado da causa. Fixados os honorários abaixo do mínimo legal, não deve ser acolhida a pretensão recursal para sua redução. 4. Recurso desprovido. Reexame prejudicado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047150005297, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE FÉRIAS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I - O normativo local do Município de São Mateus garante 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos docentes, período que deverá ser integralmente indenizado, uma vez que o artigo 7º, XVII, da Constituição Federal, não restringe a base de cálculo deste acréscimo
, devendo, portanto, abarcar todo o lapso de férias. II Por força da remessa necessária, tratando-se de condenação ilíquida, a fixação da retribuição do trabalho do patrono deverá ser realizada somente após o aperfeiçoamento do valor, oportunidade em que deverá ser sopesado o trabalho nesta seara recursal (artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15). III Apelação conhecida e não provida. IV Sentença parcialmente modificada por força da remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047150005222, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO PREVISTO EM LEI. 45 DIAS. ART. 54, I E PARÁGRAFO ÚNICO, LCM Nº 74/2013. INTERPRETAÇÃO CONFORME ART. 7º, XVII, CFRB/1988. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE ENTENDIMENTO DIVERGENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. I – O antigo artigo 71, inciso I e parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 014/2005 e o atual artigo 54, inciso I e parágrafo único, da Lei Complementar nº 074/2013 do Município de São Mateus instituíram que os servidores públicos da área da Educação, quando em exercício da docência das unidades escolares, gozarão 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, das quais, pelo menos 30 (trinta) dias são consecutivos.
II – Existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal sobre tal período e não sobre 30 (trinta) dias.
III – Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que [...] o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário publico, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo [...]. IV Não mais subsiste neste Tribunal o entendimento isolado, de que a obrigação de pagamento do adicional em discussão deveria ocorrer apenas sobre 30(trinta) dias de férias. V Correção monetária sobre os valores devidos, matéria de ordem pública que pode ser alterada, até mesmo, de ofício. O entendimento exarado no julgamento do RE nº 870.947 (Tema 810), do e. STF,é de que o índice de correção monetária aplicável nas condenações contra a Fazenda Pública de natureza não-tributária é o IPCA-E VI – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno ReeNec, 047140097313, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019)

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR MUNICIPAL. ABONO DE FÉRIAS. CÁLCULO PELO PERÍODO DE FÉRIAS, IN CASU, 1/3 (UM TERÇO) DE 45 DIAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Não merece prosperar a alegação da municipalidade no sentido de deixar de pagar verbas legitimamente devidas aos servidores, sob o pífio fundamento de que os valores devidos devem estar previstos no orçamento público. 2) No caso dos professores substituídos pelo sindicato ora apelado, o período de férias dos mesmos, previsto em seu Estatuto é de 45 (quarenta e cinco) dias, devendo incidir sobre todo esse período o um terço constitucional de férias, e não apenas sobre 30 dias como pretende o município apelante. 3) Não merece acolhida a pretensão do sindicato recorrido, quanto a extensão do respectivo adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias, aos professores contratados/temporários, haja vista que os regimes jurídicos são diferenciados, impossibilitando, assim, tal pretensão. 4) Agravo interno conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Regimental Ap – Reex, 006110043111, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2014, Data da Publicação no Diário: 30/05/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO DE ARACRUZ – PROFESSOR – EXERCÍCIO DE REGÊNCIA EM SALA DE AULA COMPATIBILIZADO COM TAREFAS EM FUNÇÃO PEDAGÓGICA – BENEFÍCIO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR – PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS REMANESCENTE (15 DIAS) – VERBAS DEVIDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO. 1. - O artigo 1º, §1º, da Lei n. 3.530, de 13 de dezembro de 2011, estabelece direito aos professores do município de Aracruz de receber benefício de ajuda de custo destinado à aquisição de computador ou notebook, benesse com finalidade de aprimorar as atividades pedagógicas no âmbito da rede municipal de ensino. 2. - Servidora pública municipal efetiva de Aracruz que exerce atividade em sala de aula, ainda que em período não integral porque submetida a processo de adaptação, mas que complementa suas tarefas do exercício do cargo de professora em função pedagógica – adequando-se ao disposto no artigo 1º, §1º, da Lei n. 3.530, de 13 de dezembro de 2011 – tem direito ao benefício de ajuda de custo previsto na lei, para aquisição de computador ou notebook. 3. - O artigo 42, inciso I, da Lei n. 3.356/2010, estabelece o direito de 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor da rede municipal de Aracruz, devendo o adicional de 1/3 (um terço) insculpido no artigo 7º, XVII da Constituição Federal, ser calculado sobre a totalidade daquele lapso temporal. 4. - Considerando o grau de zelo da ilustre advogada da apelada situado nos limites da normalidade, o trâmite do processo perante a primeira instância durante aproximadamente 1 (um) ano, o importe pecuniário envolvido na questão e os demais critérios previstos no art. 20, do Código de Processo Civil (de 1973), o valor fixado na sentença como honorários advocatícios, qual seja, R$1.500,00 (mil e quinhentos), remunera satisfatoriamente, mas sem exorbitância, o trabalho desenvolvido, devendo, pois, ser mantido. (TJES, Classe: Apelação, 006120037004, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 25/05/2016)

Por fim, como bem pontuado na r. sentença, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de aplicar o terço constitucional de férias aos 60 (sessenta) dias àqueles que fazem jus a sessenta dias de férias, raciocínio aplicável ao caso dos autos.

STF - EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA - COMPETÊNCIA DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGÁ-LA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3) SOBRE FÉRIAS (CF, ART. 7º, XVII) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - Compete a qualquer das Turmas do Supremo Tribunal Federal processar e julgar as causas, e seus respectivos incidentes - inclusive recursos -, que se originem da invocação da norma constante do art. 102, I, "n", da Constituição, desde que ausentes do polo passivo as autoridades diretamente sujeitas à jurisdição da Suprema Corte. Precedentes. -
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, firmou o entendimento no sentido de que o adicional de um terço (1/3), a que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição, é extensível aos que também fazem jus a sessenta (60) dias de férias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos.
Precedentes. Decisão: Por unanimidade, a turma conheceu dos embargos de declaração como agravo regimental e lhe negou provimento. - Acórdãos citados: AO 527, AI 243159 ED, AI 243832 ED, AI - 258270 ED; RTJ 137/663, RTJ 137/675, RTJ 138/110, RTJ 153/834, RTJ 166/31, RTJ 172/738. (EMB.DECL. NA AÇÃO ORIGINÁRIA 637 ED / RS - Rel(a): Min. CELSO DE MELLO – Julgamento: 26/02/2002 - Segunda Turma - DJ 09-02-2007 PP-00053 EMENT VOL-02263-01 PP-00019 - LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 117-124).

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e
reconhecer
o direito da requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o requerido ao pagamento das diferenças dos últimos cinco anos.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)